Tribunal: TJDFT
Processo: 0720407-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. MAUS ANTECEDENTES. PERIODO DEPURADOR. MULTIREINCIDENCIA. PENA DE MULTA. REGIME INICIAL.
1. Admite-se a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando não observadas todas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, desde que suas conclusões sejam corroboradas por outros elementos probatórios.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, desde que em consonância com os demais elementos de prova.
3. Não é possível desclassificar o delito de roubo para o furto, quando o agente se valeu de grave ameaça para consumar o delito.
4. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se a exasperação na fração de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas. Jurisprudência do STJ e desta Corte.
5. Para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador.
6. Aplica-se o direito ao esquecimento apenas em casos específicos em que a condenação utilizada para configurar maus antecedentes é demasiadamente antiga.
7. O cálculo da multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa.
8. Deve ser mantido o regime inicial fechado quando a pena é superior a 4 anos e o agente é multirreincidente e portador de maus antecedentes.
9. Apelação desprovida.